Tribunal: TJDFT
Processo: 0732370-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732370-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: NIELSON DA COSTA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ITAU UNIBANCO S.A., contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0731778-35.2024.8.07.0001), proposta em desfavor de NIELSON DA COSTA FERREIRA. A decisão agravada, dentre outras providências, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INCRA, CENSEC e DETRAN, nos seguintes termos (ID 242797020): “I. Conforme requerido, expeça-se termo de penhora nos próprios autos, nos termos do art. 845, § 1o, do Código de Processo Civil, referente aos veículos FIAT/STRADA WORKING CE, ano 2010/2011, placas NWE3539 e IMP/FORD ESCORT GL 16V H, ano 1997/1998, placas JEW9642. Restrições de transferência e anotações de penhora já registradas via sistema RENAJUD (id. 240509312). II. Expeça-se o mandado de avaliação e intimação, a ser cumprido no novo endereço indicado pela parte exequente, a saber: QUADRA QNN 25 CJ F, LT 3 LJ 1, CEILANDIA NORTE, CEILANDIA/DF, CEP: 72225-256. III. A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. IV. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INCRA solicitando informações a respeito da existência de imóveis rurais registrados em nome da parte executada, uma vez que a parte exequente está sujeita ao recolhimento dos emolumentos inerentes à pesquisa de bens imóveis, que poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, através do sítio eletrônico www.registrodeimoveis.org.br. Assim, uma vez que se trata de informação pública, cujo acesso pode ser obtido através de simples diligências à disposição da própria parte exequente, não se vislumbra a necessidade de intervenção jurisdicional apta a movimentar o aparato do Poder Judiciário. V. Indefiro o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) solicitando informações a respeito do executado, uma vez que se trata de um banco de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas nos cartórios do Brasil. Constituindo dados de natureza pública, a própria parte exequente poderá realizar a busca pretendida por meio do site www.censec.org.br, pagando os respectivos emolumentos cartorários, não se justificando a intervenção jurisdicional, com a mobilização da já atarefada força de trabalho do Poder Judiciário, sem que haja comprovação de impossibilidade de acesso às informações pretendidas devidamente certificada pela instituição administrativa. VI. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para o fim de se solicitar informações a respeito dos veículos registrados em nome da parte executada, uma vez que tais informações possuem caráter público, podendo ser facilmente obtidas pela parte exequente através de diligências próprias, com o recolhimento dos respectivos emolumentos, não se justificando a intervenção jurisdicional e a mobilização da já assoberbada força de trabalho do Poder Judiciário para tanto. O envio do expediente requerido apenas se justificaria caso houvesse comprovada recusa do órgão administrativo em fornecer as informações pretendidas, em razão de eventual sigilo decretado sobre a documentação, o que não é o caso dos autos. Intimem-se.” Nesta sede, o banco agravante pugna pela reforma da decisão a fim de deferir a expedição de ofícios aos órgãos CENSEC, INCRA e DETRAN. Argumenta, em suma, ter realizado todas as diligências cabíveis, esgotando os meios dos quais dispunha para receber o crédito. Afirma ter solicitado a expedição de ofício ao DETRAN com o objetivo de obter maiores informações do veículo localizado nos autos, pois a ausência de informações completas dificulta o prosseguimento das pesquisas judiciais acerca de débitos, multas etc. Acrescenta não possuírem natureza pública dos dados perseguidos, não podendo ser diretamente obtidos por qualquer pessoa, consoante art. 19 do Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça sobre o CENSEC (ID 74817382). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 74822020). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2025 18:02:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador